Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706314-02.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C. E. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE ROCHA ZEI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela parte Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 2 de julho de 2020 14:33:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador